Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Processo de execução de título extrajudicial. Encargos condominiais. Condomínio irregular. Rol taxativo do art. 784 do cpc. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença extintiva em execução de título extrajudicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, inc. I, do CPC, devido à ausência de conversão do feito ao rito ordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se condomínio irregular ou condomínio de fato pode se valer de execução de título extrajudicial para a cobrança de taxas e despesas.
III. Razões de decidir
3. O art. 784, inc. X, do CPC prevê como título executivo extrajudicial apenas os créditos oriundos de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício formalmente constituído, documentalmente comprovados.
4. O art. 1.332 do Código Civil exige o registro no Cartório de Registro de Imóveis para a constituição de condomínio edilício, com a individualização das unidades, definição da fração ideal e destinação das propriedades.
5. Condomínios irregulares ou condomínios de fato não têm seus créditos incluídos no rol taxativo do art. 784 do CPC, que é taxativo e não admite interpretação extensiva.
6. Os encargos condominiais cobrados por entidades que não são condomínios edilícios formalmente constituídos, embora possam ser objeto de ação de cobrança, não preenchem os requisitos legais para o ajuizamento da ação de execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O rol do art. 784 do CPC é taxativo e não admite ampliação interpretativa para incluir cobranças de encargos realizadas por condomínios irregulares ou condomínios de fato.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, 485, inc. I, 783 e 784, inc. X; CC, art. 1.332. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1165897, 20160111041279APC, Rel. Designado Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 23/04/2019 e TJDFT, Acórdão 1103881, 20170410041968APC, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 20/06/2018.